Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, PROCESSO CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSENTE. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANULAÇÃO DE DÉBITO. GRATUIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. USO IRREGULAR. COMPROVADO. SUSPENSÃO DO PASSE LIVRE ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LEGALIDADE. ÔNUS DA PROVA. BIOMETRIA FACIAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. Descabe a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.
2. Inexiste perda do objeto recursal quando o conjunto probatório não é contundente em demonstrar a superveniente falta de interesse ou a obtenção da satisfação da pretensão autoral.
3. As Leis Distritais n. 566/1993, 4.317/2009 e 4.582/2011 disciplinam o acesso gratuito ao sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal às pessoas de baixa renda, portadoras de deficiência. 3.1. Ao que tangencia o presente caso, a Lei Distrital n. 4.582/2011 prevê em seu art. 4o as penalidades a serem aplicadas quando apurado o uso inadequado do benefício: perda do benefício por doze meses, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso. 3.2. Sem embargo das razões para terem ultrapassado o limite de viagens diárias, embora narradas de forma colidentes em sede administrativa e judicial, para além da própria confissão do uso indevido, os processos administrativos instaurados para apurar a irregularidade na utilização do Passe Livre Especial observaram o disposto nos art. 8o e 9o da Lei Distrital n. 4.582/2011.
4. À vista do teor dos processos administrativos e das demais provas produzidas nos autos, é possível perceber que os autores não se desobrigaram do ônus legal de comprovar o fato constitutivo de seu direito. 4.1. O extrato do sistema de bilhetagem eletrônico configura meio idôneo a comprovar o uso indevido do cartão de Passe Livre Especial, oriundo de utilização acima do limite estabelecido em lei, mormente quando confessado pelos usuários, não sendo exigível a apresentação de laudo biométrico.
5. Recurso conhecido e não provido.